Tribunal: TJES
Processo: 5016931-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016931-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICENTE DAMBROZ

AGRAVADO: LUZIA IMACULADA SENNA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5016931-57.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Cível de Guarapari
Recorrente: Vicente Dambroz
Recorrido: Luzia Imaculada Senna

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA E PATRIMONIAL DA ALIMENTANDA. CARÁTER EXCEPCIONAL DOS ALIMENTOS. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos, fixou alimentos provisórios em favor da ex-companheira no valor de 1,5 salário-mínimo.

O agravante sustenta nulidade por ausência de fundamentação e inexistência de dependência econômica, alegando que a agravada possui atividade empresarial, rendimentos próprios e patrimônio relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se estão presentes os requisitos para fixação de alimentos provisórios entre ex-companheiros, especialmente o binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo suficiente quando expõe, ainda que de forma concisa, as razões do convencimento judicial.
5. Os alimentos entre ex-companheiros possuem caráter excepcional, sendo devidos apenas quando demonstrada a efetiva dependência econômica e impossibilidade de autossustento.
6. O conjunto probatório indica que a agravada possui empresa ativa, rendimentos de aluguéis e patrimônio próprio, afastando a alegação de hipossuficiência.
7. A curta duração da união estável também enfraquece a presunção de dependência econômica.
8. A manutenção dos alimentos, nesse contexto, configuraria enriquecimento sem causa, impondo-se a revogação da verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para revogar os alimentos provisórios fixados.

Tese de julgamento
:
"1. Os alimentos entre ex-companheiros possuem caráter excepcional, sendo devidos apenas quando comprovada a efetiva dependência econômica. 2. A existência de capacidade laborativa, rendimentos próprios e patrimônio suficiente afasta o direito à percepção de alimentos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.950.953/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.04.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016931-57
.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
VICENTE DAMBROZ

AGRAVADO:
LUZIA IMACULADA SENNA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Vicente Dambroz
(ID 10573407), objetivando a reforma da decisão interlocutória (ID 45375002) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos movida por
Luzia Imaculada Senna
, fixou alimentos provisórios em favor desta no valor correspondente a 1,5 (um e meio) salário-mínimo mensal.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea; (ii) que a união estável perdurou por período exíguo (menos de um ano), não restando caracterizada a dependência econômica; (iii) que a agravada possui plena capacidade laborativa, sendo proprietária de estabelecimento comercial (restaurante) ativo e detentora de patrimônio considerável decorrente de meação de divórcio anterior e herança; (iv) que a recorrida recebe rendimentos próprios oriundos de aluguéis, o que afasta o binômio necessidade-possibilidade indispensável à fixação da verba alimentar.

Em decisão monocrática (ID 12703442), foi deferido o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o pagamento dos alimentos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 12893276), pugnando pela manutenção da verba sob o argumento de que a agravada dedicou-se exclusivamente ao lar durante o convívio, encontrando-se em situação de vulnerabilidade financeira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

a controvérsia recursal gravita em torno da obrigação alimentar fixada em sede liminar em favor de ex-companheira, após o rompimento de união estável cuja duração e contornos fáticos são objeto de disputa.

Ab initio, sublinhe-se a tese de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A esse respeito, importa salientar que a fundamentação concisa não se confunde com a sua ausência.

O magistrado de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, expôs as razões de seu convencimento com base na prova indiciária então disponível. Conforme orientação sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(EDcl no MS 21.315/DF). Assim,
rejeito a questão suscitada
.

Vencido esse ponto, passo ao mérito.

A decisão hostilizada (em sede de tutela provisória) firmou-se no sentido de conceder alimentos sob o fundamento de que a agravada estaria em situação de desemprego e dependência econômica presumida pelo vínculo afetivo.

Cinge-se a controvérsia a aferir se subsiste o binômio necessidade-possibilidade, especificamente no que tange à imprescindibilidade dos alimentos para a manutenção da ex-companheira, bem como sobre a possibilidade de sua revisão.

A este respeito ensina Maria Helena Diniz que

“
O valor da pensão alimentícia pode sofrer variações quantitativas, uma vez que é fixado, após a verificação das necessidades do alimentado e das condições financeiras do alimentante; assim, se sobrevier mudança na situação financeira de quem a paga ou de quem a recebe, poderá o interessado reclamar do magistrado, provando os motivos de seu pedido, conforme as circunstâncias, exoneração (BOL. AASP, 1.958:52; JTJ, 275:24, 255:28; RT 799:304, 778:258, 796:241; 803:381, 733:296, 727:278), redução (Ciência Jurídica, 65:115 e 136. RT 803:315, 845:312, 856:280; JTJ, 278:30, 279:26 e 28; RJM, 165:136; BAASP, 2656:595 2661:1783-11, 2649-1747-08 e 26661778-08), ou majoração do encargo (Adoças, n. 87.808, 1982, TJMG, 72.073, 1980, TJRS, e 91.331, 1983, TJRJ: RT 458:99, 526:195, 620:166, 530:86 e 536:241; Ciência Jurídica, 71:336, 69:93, 62:114, 39:173 e 18:92, JB, 167:292; RSTJ, 102:255).” (In Código Civil Anotado, Maria Helena Diniz, 18ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2017, p. 1.327)
. No mesmo sentido:
In Código Civil Comentado, Coordenador Min. Cesar Peluso, 12ª ed., São Paulo, 2018, p. 1.905
.

Dentro deste contexto, certo que, conforme jurisprudência, os alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros possuem natureza excepcional e transponível, devendo ser fixados apenas quando demonstrada a efetiva impossibilidade de prover o próprio sustento. Como se depreende, a compreensão jurisprudencial firmou-se nesta linha:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO.1. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho
. Incidência da Súmula 83/STJ.3. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp n. 1.950.953/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022) - destaquei

No caso, observa-se, mediante análise detalhada do acervo probatório coligido, que a agravada não se enquadra na condição de vulnerabilidade alegada.

Os documentos de ID 10573407 demonstram que a recorrida figura como titular de empresa individual (CNPJ ativo em ramo gastronômico), além de ser beneficiária de rendas locatícias e possuir patrimônio imobiliário e financeiro derivado de dissolução matrimonial pretérita. Tais circunstâncias refutam a alegação de hipossuficiência e demonstram que a mesma detém meios próprios de subsistência.

Ademais, a união estável mantida entre as partes, ao que indicam as provas de coabitação, teve duração relativamente curta, o que reforça a tese de que não houve o enraizamento de uma dependência econômica absoluta que justifique a imposição de pensionamento ao ex-companheiro.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a manutenção da verba alimentar configuraria enriquecimento sem causa, dada a capacidade laborativa e patrimonial da alimentanda.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e revogar os alimentos provisórios fixados em primeiro grau, confirmando a liminar anteriormente deferida nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)